Tribunal: TCU
Processo: 039.207/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades noticiadas em publicação do portal Estadão, as quais mencionam que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estariam sendo utilizados para atender interesses particulares do Presidente da República e de sua família, bem como para embaraçar investigação pela Receita Federal de atos ilegais dos quais seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) apensar os presentes autos, em definitivo, ao TC 038.004/2020-8, com base no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e c) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC- Processo 039.207/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Agência Brasileira de Inteligência; Gabinete de Segurança Institucional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.